Tribunal: TJPA
Processo: 0008930-85.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008930-85.2016.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PNEUMOTÓRAX E ENFISEMA SUBCUTÂNEO
. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 08/11/2021 a 16/11/2021.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela Vara Única de Monte Alegre que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará à obrigação de internação em UTI pediátrica para realização de procedimento cirúrgico de emergência em favor do menor Kauã da Costa Castro, diagnosticado com pneumotórax e enfisema subcutâneo.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação e realização de cirurgia no menor para o adequado tratamento de sua patologia.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes, consoante certidão ID 2526427 - Pág. 9.

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará pela internação em UTI pediátrica e realização de cirurgia em favor do menor Kauã da Costa Castro, diagnosticado com pneumotórax e enfisema subcutâneo.

Inicialmente, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Não se pode olvidar, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresentem problemas de saúde, como o representado, de acordo com o art. 4º “
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
(...)”; art. 7º “
A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, (...)” e, mais especificamente, art. 11 “
É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
”.

Restou fartamente
comprovado
pelos laudos e documentação médica a necessidade e urgência da realização da cirurgia, bem como o dever do requerido de providenciá-la, razão pela qual não merece reparo a conclusão da sentença ora reexaminada.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/11/2021